Tribunal: TCU
Processo: 027.311/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2204/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de concessão adiante relacionados se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar seu exame prejudicado por perda de objeto, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como em fazer a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 027.311/2022-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Benedito Luiz dos Santos (XXX.985.964-XX); Rose Marie Elise Sonia Herrmann (XXX.152.944-XX). 1.2. Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à AudPessoal que proceda à imediata autuação e subsequente instrução do ato relativo à pensão civil instituída pelo sr. Benedito Luiz dos Santos (e-Pessoal 42743/2022), manifestando-se, em particular, acerca da rubrica associada a "decisão judicial", integrante dos proventos conferidos à beneficiária.